Tribunal: TJPA
Processo: 0013229-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013229-20.2016.8.14.0028

APELANTE: ROMARIO ALVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO. PENA DE MULTA ESCORREITA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para modificar a pena-base, aplicando-a no mínimo legal, em razão da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis à pena em definitivo em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multas, para ser cumprida em regime aberto pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, caput, (2 vezes) c/c artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, no restante, em nada modifico a sentença lançada, mantendo a parte dispositiva nos demais termos
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por ROMARIO ALVES DE SOUSA, através da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Portel, condenando-o à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, sendo concedida a substituição condicional da pena, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, caput, (2 vezes) c/c artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 22.07.2016, o acusado Romério Alves de Sousa ofendeu a integridade corporal das vítimas Nedimar Mendes de Sousa e José Romário Ferreira de Sousa, causando lesão corporal grave, assim como, na companhia do réu Alexandre Nunes de Lima, ameaçou o indivíduo Rinaldo Gomes Farias deteriorando o veículo deste.

Menciona a denúncia que, na data dos fatos, o denunciado Romário Alves de Sousa estava agredindo sua companheira, ocasião em que a vítima Nedimar tentou intervir, tendo sido agredida com socos pelo mencionado réu, que, ainda, tentou atropelá-la com sua moto.

Prossegue a denúncia relatando que, enquanto a ofendida Nedimar estava sendo agredida pelo réu Romário, seu esposo Rinaldo tentou defendê-la, chutando o acusado, que empreendeu fuga do local.

Posteriormente, o denunciado Romário retornou ao local dos fatos, na companhia do acusado Alexandre, ambos empunhando facões, oportunidade em que desferiram golpes contra o veículo da vítima e ainda ameaçando o ofendido com os facões.

O Ministério Público denunciou ROMARIO ALVES DE SOUSA como incurso nas sanções do artigo 129, caput, c/c artigo 129, §1º, I, c/c artigo 147, caput, c/c artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar Romário Alves de Sousa pelo crime tipificado no art. 129, caput (2x) e art. 163, paragrafo único, inciso I, do CP (lesão corporal e dano).

Apelou pleiteando a redução da pena-base no mínimo legal, a redução da pena, na segunda fase, aquém do mínimo legal e, por fim, a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pedido da defesa em relação a aplicação das penas-base no mínimo legal, entendo que assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

Analisando as circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
(ID 5857709) observo que todas foram favoráveis ao apelante, o que impede a extrapolação da sanção-inicial acima do patamar mínimo.

Motivo pelo qual reduzo as penas para o marco inicial.

Quanto à redução da pena, na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, aponto que a pena foi aplicada no patamar mínimo o que impede a sua redução, em razão da Súmula 231 do STJ.

Aduz a Defesa, por fim, que o réu não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da multa fixada na sentença, devendo ser concedida a dispensa da pena multa, máxime, considerando se tratar de assistido da Defensoria Pública, comprovadamente hipossuficiente. Ocorre que a pena de multa constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente, não sendo possível sua isenção, ainda que alegado hipossuficiência, sob pena de violação do princípio da legalidade. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) 2. Não há como acolher o pedido de redução da pena de multa fixada, porquanto, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar de piso, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção ou minoração, tão somente, pelo fato do recorrente ser pobre nos termos da lei. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade.

Por fim, considerando que referida pena acessória varia entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multas, segundo o artigo 49, caput, do Código Penal, tem-se que o juízo de primeiro grau, em consonância com a legislação e guardando a devida proporcionalidade, fixou escorreitamente a pena em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Diante do exposto, mantenho a condenação do apelante Romário Alves de Sousa na prática do crime tipificado no art. 129 do CP por duas vezes (lesão corporal) e art.163, paragrafo único, inciso I, do CP (ameaça), e aplico a pena-base no mínimo legal, adotando as circunstancias judiciais valoradas pelo magistrado

a quo ̧

que reconheceu como favorável todas as circunstancias judiciais do art. 59 do CP (ID 5857709).

Em relação ao crime de lesão corporal aplico a pena-base em 03 (três) meses de detenção para cada delito.

Não existem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento.

Aplico a pena, em definitivo, para cada crime em 03 (três) meses de reclusão, totalizando 06 (seis) meses pela prática de dois crimes de lesão corporal.

Em relação ao crime de dano qualificado (art. 163, paragrafo único, inciso I, do CP), em nada modifico a pena aplicada pelo magistrado

a quo
, pois a mesma já foi dosada no patamar mínimo, ficando em definitivo em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por ter sido os crimes praticados em concurso material (art. 69 do CP) resta a pena em definitivo, após a soma em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multas, para ser cumprida em regime aberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a pena-base, aplicando-a no mínimo legal, em razão da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis à pena em definitivo em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multas, para ser cumprida em regime aberto pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, caput, (2 vezes) c/c artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, no restante, em nada modifico a sentença lançada, mantendo a parte dispositiva nos demais termos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021